Tribunal: TJBA
Processo: 8072231-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072231-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO ENOQUE SANTOS DANTAS

Advogado(s)
:
ISMAEL GALVAO DE SANTANA, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. FALTA DE INFORMAÇÃO E ANUÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato de cartão de crédito, com pedido de restituição de valor pago a maior.

2. Alegação de cobrança abusiva de juros e encargos, ausência de informação clara sobre capitalização de juros e parcelamento automático da fatura.

3. Celebração posterior de acordo com confissão de dívida e parcelamento, impugnado por ausência de clareza e desvantagem excessiva.

4. Apresentação de planilha elaborada pelo CODECON, com base na taxa média de mercado do BACEN, demonstrando crédito em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada e os encargos contratuais violam os direitos do consumidor; e (ii) estabelecer se o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, sem consentimento expresso, configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A renegociação contratual não impede a revisão de cláusulas abusivas, conforme Súmula 286/STJ.

7. A jurisprudência do STJ admite revisão de juros remuneratórios em casos excepcionais, desde que demonstrada a abusividade e a relação de consumo (REsp 1.061.530/RS).

8. A taxa de juros contratual ultrapassa com excesso a média de mercado divulgada pelo BACEN, caracterizando vantagem exagerada da instituição financeira.

9. A planilha do CODECON comprova a existência de crédito em favor do consumidor, não impugnada especificamente pela instituição financeira.

10. Ausência de informação clara sobre capitalização de juros e anuência para o parcelamento automático, violando o art. 6º, III, do CDC e a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a)

A estipulação de juros remuneratórios excessivamente superiores à média de mercado, sem justificativa, configura abusividade e autoriza a revisão contratual; b) O parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, sem consentimento expresso do consumidor, viola o dever de informação e configura prática abusiva; c) A ausência de impugnação específica à prova documental apresentada pelo consumidor reforça a verossimilhança das alegações autorais; d) É devida a restituição dos valores pagos indevidamente, com base na planilha do CODECON, quando condizentes com os critérios corretos de cálculos, atualizados pela taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8072231-31.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ROBERTO ENOQUE SANTOS DANTAS
e, como parte apelada,
MIDWAYS S.A
e
LOJAS RIACHUELO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça